Tribunal: TJSP
Processo: 1026085-24.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – pretensão do autor de recebimento do seguro de proteção financeira contratado juntamente com cédula de crédito bancário/empréstimo pessoal em razão de acidente que sofreu com fratura de fêmur - oportunizado ao requerente emenda da exordial para apresentar documentos indispensáveis à propositura da ação - inércia do postulante – mantida a

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – pretensão do autor de recebimento do seguro de proteção financeira contratado juntamente com cédula de crédito bancário/empréstimo pessoal em razão de acidente que sofreu com fratura de fêmur - oportunizado ao requerente emenda da exordial para apresentar documentos indispensáveis à propositura da ação - inércia do postulante – mantida a extinção da ação com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC/15 – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026085-24.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
AILTON CORREA SÃO LEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026085-24.2019.8.26.0007 -Voto no
2
VOTO No: 37368
APEL.No: 1026085-24.2019.8.26.0007
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ AILTON CORREA SÃO LEÃO
APDOS. : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A E BANCO BRADESCO
S/A
*Ação de indenização por danos materiais e morais

pretensão do autor de recebimento do seguro de proteção
financeira contratado juntamente com cédula de crédito
bancário/empréstimo pessoal em razão de acidente que
sofreu com fratura de fêmur - oportunizado ao requerente
emenda
da
exordial
para
apresentar
documentos
indispensáveis à propositura da ação - inércia do postulante
mantida a extinção da ação com fulcro nos arts. 321,
parágrafo único, 330, IV e 485, I, todos do CPC/15
recurso improvido.*
1. Cuida-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, movida por José Ailton Correa
São Leão em face de Bradesco Vida e Previdência S/A e
Banco Bradesco S/A. Alega o postulante, em síntese, que
entabulou com o banco cédula de crédito bancário

empréstimo pessoal juntamente com o seguro de proteção
financeira, sendo que na ocasião obteve a informação de
que ele garantiria o pagamento das parcelas do
financiamento no caso de desemprego, acidente pessoal, e
na
impossibilidade
de
exercer
suas
atividades
profissionais. Aduz que efetuou pontualmente o pagamento
das parcelas até 29.09.17, mesmo porque ocorriam os
débitos automáticos em conta corrente, quando então
sofreu acidente onde fraturou o fêmur. Sustenta que
apresentou toda a documentação solicitada relativa ao
sinistro visando a indenização a que tem direito, no
entanto foi surpreendido com a cobrança das parcelas do
seguro com a ameaça de negativação de seu nome junto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026085-24.2019.8.26.0007 -Voto no
3
órgãos de proteção ao crédito. Afirma que tentou entrar
em contato com os réus para resolver o problema, mas sem
êxito, estando desde 29.03.19 o pagamento do seguro
“pendente de análise”. Argumenta que acabou efetuando o
pagamento das parcelas em aberto do seguro para evitar a
negativação de seu nome. Destarte, apoiado nas regras
consumeristas, requer a inversão do ônus da prova, a
condenação dos réus em indenização por danos materiais no
valor de R$7.278,72, além de indenização por danos
morais.
2. O r. despacho de fls. 75 determinou ao
autor emendar a inicial para: “a) trazer comprovantes da
data da solicitação da abertura do processo de sinistro e
dos pagamentos das parcelas do seguro até a data do
evento, nos termos do art. 320 do CPC; b) retificar o
pedido principal em conformidade com o contrato, que
prevê o pagamento de quatro prestações até o limite de
R$3.000,00
em
caso
de
incapacidade
física
total
temporária (fls. 72), especificando-o de maneira certa e
determinada, nos termos dos arts. 324 e 330, §1o, II, do
CPC; c) em consequência do item anterior, atribuir
correto valor à causa, nos termos do art. 292, VI, do
CPC, considerando a cumulação de pedidos”. O postulante
se manifestou a fls. 77/78.
3. Foi concedido o prazo de 5 dias para o
integral cumprimento da decisão anterior (fls. 79), tendo
o autor novamente se manifestado a fls. 81/82.
4. A r. sentença de fls. 83/84 indeferiu a
petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo
único e 330, IV do CPC/15, julgando extinto o processo
com fulcro no art. 485, I do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026085-24.2019.8.26.0007 -Voto no
4
5. Irresignado, recorreu o requerente a
este Tribunal para reforma do “decisum”, reiterando os
argumentos expostos na exordial. Alega que ao ajuizar a
demanda apresentou todos os documentos que dispunha para
comprovar suas alegações e requereu a inversão do ônus da
prova. Aduz que não dispõe de todos os documentos por ser
parte hipossuficiente na demanda. Sustenta que tão-
somente possui o número de protocolo de abertura de
sinistro, já que o processo se inicia com o serviço
telefônico de atendimento ao cliente. Afirma que os réus
devem ser obrigados a apresentar os documentos que
comprovem as alegações do autor.
6. O recurso foi recebido e processado.
Houve
a
citação
dos
requeridos
que
apresentaram
contrarrazões (fls. 103/109 e 284/286). Os autos subiram
em seguida.
É o relatório.
7. O apelo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou o Magistrado “a quo”, “O caso é
de indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts.
321, parágrafo único, e 330, inciso IV, ambos do CPC/15.
Foi determinada a emenda (fls. 75 e 79) para que o autor
esclarecesse a data de comunicação do sinistro à ré e
comprovasse o pagamento das parcelas do seguro até a data
do evento, dentre outras providências. Tal determinação
decorreu do exposto no art. 320, do CPC/15, o qual dispõe
que a petição inicial será instruída com os documentos
indispensáveis à propositura da ação. De fato, em se
tratando de ação de indenização por danos materiais e
morais, tendo por objeto contrato de seguro, é
imprescindível a comprovação do pagamento do prêmio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026085-24.2019.8.26.0007 -Voto no
5
seguro e a data de comunicação do sinistro à ré
seguradora. A juntada de comprovante de quitação do
prêmio ou pagamento de suas prestações até a data do
sinistro e de comunicação à seguradora constitui ônus da
parte requerente, o que não foi cumprido. De outra banda,
se o autor insurge-se contra a determinação clara do
juízo, cabe-lhe interpor o recurso apropriado e na forma
adequada. Se não o fez, mas sim optou por descumprir a
ordem, tem que arcar com as consequências do ato, vez que
se trata de ônus processual, estando o autor ciente da
clara determinação do juízo. Ademais, por força dos
princípios da imparcialidade e da inércia, não cabe ao
Magistrado prelecionar nos autos, indicando a forma
correta de postular, salvo por determinação de emenda,
que não veio a ser cumprida. Destarte, o indeferimento da
petição inicial é de rigor, ante a ausência de emenda,
nos termos determinados” (fls. 83/84).
8. Vale dizer, inobstante se trate de
relação de consumo com a possível inversão do ônus da
prova,
era
imprescindível
que
o
autor
trouxesse
juntamente com a exordial o comprovante da data da
solicitação da abertura do processo de sinistro e dos
pagamentos das parcelas do seguro até a data do evento, o
que não fez.
9. E ainda que conste o número do sinistro
a fls. 63, não há qualquer documento nos autos que
comprove a data da solicitação de abertura do processo.
Além disso se denota que o empréstimo foi entabulado
entre as partes em 30.11.16, a ser pago em 18 parcelas,
ocasião em que o autor aderiu ao seguro de proteção
financeira com vigência de 30.11.16 a 25.05.18, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026085-24.2019.8.26.0007 -Voto no
6
que o extrato bancário colacionado a fls. 64/66 do
período de outubro/2018 a outubro/2019 não comprova
qualquer pagamento da contratação.
10.
Na
verdade
havia
necessidade
de
maiores esclarecimentos e a juntada de novos documentos
para justificar o ajuizamento da ação, o que não ocorreu.
Neste sentido bem anota THEOTONIO NEGRÃO, in Novo Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, 48a
Ed., Saraiva, art. 320: 2: “Os documentos indispensáveis
à propositura da ação são os aptos a comprovar a presença
das condições da ação. (STJ 3a T., REsp 1.123.195, MIN.
MASSAMI UYEDA, j. 16.12.10, DJ 3.2.11). No mesmo sentido:
STJ 3a Seção, AR 3.802, MIN. JORGE MUSSI, j. 12.3.14,
DJ 2.9.14)”.
11.
Assim,
restou
julgada
extinta
a
demanda tendo em vista que o postulante deixou de emendar
a
inicial
e
de
complementá-la
com
documentos
imprescindíveis ao ajuizamento da ação.
12. Nessas circunstâncias, nada há para
ser modificado no decisório combatido, o qual permanece
irretocável, inclusive por suas apropriadas razões.
13.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js